Tribunal: TJDFT
Processo: 0724372-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724372-94.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA IBANHEZ KROHN RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. ART. 85, § 8-A. LEI 14.365/2022. BAIXA COMPLEXIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. 1. O art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei 14.365/2022, visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o. 2. O valor arbitrado pelo juízo (R$ 500,00) é muito baixo. A ação foi ajuizada em 01/04/2023 e sentenciada em 10/06/2023. A causa possui natureza bastante simples (exclusão do nome da embargante de banco de dados relativo a consumidor por dívida prescrita). Ao considerar a complexidade da demanda (simples), o trabalho do advogado (petição inicial, réplica, embargos de declaração e apelação) e o tempo exigido do serviço (aproximadamente 1 ano), o valor de R$ 2.000,00 é razoável. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o e incisos, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil e 23 da Lei 8.906/1994, requerendo que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por equidade em 25 URH (Unidade Referencial de Honorários), conforme a Tabela de Honorários do Conselho Seccional da OAB/DF. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJPR e do TJMT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 85, § 2o e incisos, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil e 23 da Lei 8.906/1994, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 8.861,5 é incompatível com a simplicidade da demanda, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Por outro lado, o valor arbitrado pelo juízo – R$ 500,00 – é muito baixo. A ação foi ajuizada em 01/04/2023 e sentenciada em 10/06/2023. A causa possui natureza bastante simples (exclusão do nome da embargante de banco de dados relativo a consumidor por dívida prescrita). Ao considerar a complexidade da demanda (simples), o trabalho do advogado (petição inicial, réplica, embargos de declaração e apelação) e o tempo exigido do serviço (aproximadamente 1 ano), o valor de R$ 2.000,00 é razoável e proporcional aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.” (ID 58218190) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020